Tribunal: TJPA
Processo: 0803003-55.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803003-55.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, §6º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA, MAS NÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO GRAVE. MERA DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela CONSTRUTORA TENDA S/A em face de decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença. A executada, ora agravante, alega que a garantia integral do juízo, já reconhecida em primeira instância, seria suficiente para suspender os atos executivos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo diante do reconhecimento da garantia integral do juízo. Discussão acerca da natureza cumulativa dos requisitos previstos no art. 525, §6º, do Código de Processo Civil, e da desincumbência do ônus da parte executada em demonstrar não apenas a garantia, mas também a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes; (ii) fundamentos relevantes na impugnação; e (iii) que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. A garantia do juízo, embora seja um pressuposto indispensável, não autoriza, por si só, a suspensão da execução.

2.

A alegação de que a controvérsia se restringe a critérios de atualização do débito, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não configura, de plano, a relevância da fundamentação exigida em lei. A discussão sobre o "quantum debeatur", sem a demonstração inequívoca de erro grosseiro no cálculo, não evidencia a probabilidade do direito a ponto de paralisar a satisfação de um crédito já reconhecido por sentença transitada em julgado.

3.

Não se vislumbra o perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, quando o juízo de origem, de forma cautelosa, já limitou o prosseguimento da execução ao saldo remanescente, que se encontra integralmente coberto por apólice de seguro-garantia. Tal medida afasta o risco de novos atos constritivos sobre o patrimônio da executada, não havendo perigo concreto de pagamento a maior de difícil reversão antes da análise de mérito da impugnação.

4.

É cabível o julgamento monocrático do recurso pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, o qual se encontra resguardado pela possibilidade de interposição do agravo interno.

5.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 525, §6º; 932; 1.021.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça – AREsp n. 2.502.708/SP.

·

Superior Tribunal de Justiça – REsp n. 2.077.121/GO.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CONSTRUTORA TENDA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0803003-55.2026.8.14.0000, mantendo, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos do processo nº 0005484-14.2014.8.14.0301, promovido por
WALDENIR DE OLIVEIRA LEMOS
.

A decisão monocrática agravada (Id. 33799429)
concluiu pela ausência dos requisitos cumulativos do art. 525, §6º, do CPC, ressaltando que, embora o juízo estivesse integralmente garantido, a matéria discutida na impugnação — "discussão típica de quantum" — não evidenciava a probabilidade do direito, e o perigo de dano irreparável fora afastado pela própria cautela do juízo de origem, que limitou a execução ao saldo já acobertado por seguro.

Em suas razões (Id. 34458556)
, a agravante reitera, em síntese, a tese de que a decisão de primeiro grau é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a garantia integral da execução, negou a suspensão dos atos executivos. Sustenta que a controvérsia sobre os índices de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, o que reforçaria a probabilidade do direito. Afirma, por fim, que a continuidade da execução a expõe a risco concreto de pagamento a maior, de difícil reversão. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo Colegiado para reformar a decisão e conceder o efeito suspensivo vindicado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 34495912)
, esgrimando que o recurso é manifestamente protelatório e não ataca os fundamentos da decisão monocrática, a qual aplicou corretamente o direito ao distinguir a garantia do juízo da necessidade de preenchimento dos demais requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 34775721/26), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside em verificar o acerto da decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela ora agravante.

Pois bem.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência pacífica, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, adoto como parte integrante do meu voto:

(...) O cerne da controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 525, §6º, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Consigno inicialmente que a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença é medida excepcional e depende do preenchimento cumulativo de três requisitos, conforme a dicção do art. 525, § 6º, do CPC: (i) garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes; (ii) fundamentos relevantes na impugnação; e (iii) o prosseguimento da execução ser manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (...)
Forte nessas premissas e compulsando os autos, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente o preenchimento do primeiro requisito, qual seja, a garantia integral do juízo, consubstanciada na combinação de depósito judicial e apólice de seguro-garantia (Id. 33660070 - Pág. 3). Todavia, a garantia do juízo, embora seja condição indispensável, não é, por si só, suficiente para suspender a execução. É necessário que os demais requisitos legais também se façam presentes. A decisão agravada, de forma acertada, concluiu pela ausência da relevância da fundamentação (fumus boni iuris). A matéria discutida na impugnação, como bem pontuou o magistrado, restringe-se a uma "discussão típica de quantum", ou seja, controvérsia sobre os critérios de atualização do débito e encargos. Tal discussão, embora possa eventualmente configurar excesso de execução, não demonstra, de plano, uma probabilidade do direito robusta o suficiente para paralisar o curso da satisfação do crédito já reconhecido por sentença transitada em julgado. A alegação de que a matéria é de ordem pública não altera essa conclusão, pois não confere automaticamente o efeito suspensivo pretendido. Da mesma forma, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). O juízo de origem agiu com cautela ao permitir o prosseguimento da execução apenas em relação ao saldo remanescente, que já se encontra garantido pelo seguro, e autorizar o levantamento do valor incontroverso pelo credor. Tal medida prestigia a efetividade da tutela jurisdicional e não acarreta risco de dano irreparável à Agravante, pois o valor controvertido permanecerá resguardado até a decisão final da impugnação. Desse modo, a decisão de primeiro grau se mostra equilibrada e em estrita conformidade com a legislação processual civil, não havendo qualquer contradição a ser sanada. (...)

Com efeito, a principal linha argumentativa da agravante parte de uma premissa equivocada: a de que o reconhecimento da garantia integral do juízo implicaria, por si só, na necessária suspensão dos atos executivos.

Contudo, como acertadamente pontuado na decisão monocrática, os requisitos do art. 525, §6º, do Código de Processo Civil são
cumulativos
. A garantia do juízo é apenas o primeiro deles, uma condição de admissibilidade para que se possa analisar os demais. Sem a demonstração da relevância dos fundamentos da impugnação (
fumus boni iuris
) e do perigo concreto de dano grave (
periculum in mora
), a regra é o prosseguimento da execução.

Na espécie, a controvérsia, de fato, cinge-se a critérios de cálculo, o que não configura, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de forma a justificar a paralisação do cumprimento de uma sentença. Ademais, o perigo de dano foi eficazmente mitigado pela decisão de primeiro grau, que assegurou que a execução prosseguiria apenas nos limites do valor já garantido, sem risco de novas constrições patrimoniais.

Por fim, da análise das razões recursais, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar as teses já deduzidas no Agravo de Instrumento (Id. 33660070) e devidamente rechaçadas na decisão combatida. Assim, não se desincumbiu de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026